Tribunal: STF
Processo: ARE 1557955
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DO SEGURADO. RECUSA DA COBERTURA DO RISCO PELA COMPANHIA DE SEGUROS POR TER SIDO VERIFICADO NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE VIGÊNCIA DO SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA A AUSÊNCIA DE SUICÍDIO, A VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E A DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA BIENAL. INSUBSISTÊNCIA. RECUSA QUE ESTÁ AMPARADA NO CRITÉRIO OBJETIVO TEMPORAL CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 610 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DA INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA [TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 5002993- 88.2022.8.24.0074, RELª. DESª. SUBSTª. VÂNIA PETERMANN, TERCEIRA CÂMARA ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO DE ACERVOS, J. 21-05-2024; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 5017283-83.2020.8.24.0008, REL. DES. RICARDO FONTES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 30-08-2022; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0300680-89.2018.8.24.0242, REL. DES. MONTEIRO ROCHA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 18-11-2021]. CAUSA DA MORTE CONFIRMADA PELO INQUÉRITO POLICIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE OBSERVOU O LIMITE MÍNIMO DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO INVIABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 286 – ID: a83e30dc, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5ª, caput, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o pagamento do seguro de vida em caso de suicídio dependa de prova concreta de premeditação do segurado. 



    Argumenta-se que a Súmula 105 permanece válida e vigente, tendo sido editada pelo STF para garantir que a negativa de pagamento do seguro de vida em caso de suicídio dependa de prova concreta de premeditação (...) e que (...) a interpretação literal do artigo 798 do CC/2002 fere a proteção ao hipossuficiente e coloca o consumidor em desvantagem injustificável perante as seguradoras (eDOC 293 – ID: e2ffa13c, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o risco morte não confere ao beneficiário o direito à cobertura convencionada quando resultante de suicídio consumado nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O falecido Leonir Antonio Menegat contratou um seguro de vida ["Seguro Ouro Vida Garantia"], o qual garantiria a quitação do saldo devedor de qualquer linha de crédito, inclusive cheque especial e arrendamento mercantil, no dia 24-01-2013 [evento 1, INF10]. 



    Sucede que, no dia 03-06-2013, ele suicidou-se [evento 1, INF7]. 



    O sinistro foi comunicado à companhia de seguros em 22-09-2015 [evento 1, INF12], a qual recusou a cobertura em virtude de o risco constar dentre aqueles excluídos [evento 1, INF13]. 



    Com efeito, o risco "morte", se resultante de suicídio consumado "nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato" de seguro de vida, não confere ao beneficiário o direito à cobertura convencionada [art. 798, caput, do Código Civil]. 



    A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua compreensão a tal respeito por intermédio da Súmula 610: "O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada". 



    E, para recusa da cobertura, não se faz necessária a investigação da intenção do segurado com o propósito de extrair eventual premeditação, pois, ao que interessa, a lei e a jurisprudência pacificada pela Corte Superior instituíram um critério temporal objetivo: a verificação do risco no prazo de carência bienal previsto pelo legislador civil.



    (...)



    No caso examinado, o segurado faleceu por suicídio nos primeiros dois anos de vigência "inicial" do contrato, a circunstância que exclui o direito à cobertura. 



    Aliás, a aventada ocorrência de acidente, em vez de suicídio, já foi afastada por ocasião do inquérito policial n. 037.13.004862-0, cujo resultado das investigações apontou para o autoextermínio [evento 48, INF120].



    (...)



    Bem por isso não se pode afirmar a ocorrência de violação à boa-fé contratual e à finalidade do seguro e tampouco a desproporcionalidade do prazo de carência bienal, notadamente se este decorre da própria lei. 



    Ademais, não se pode exigir da seguradora a investigação da saúde mental do segurado de modo a precaver-se de eventual quadro depressivo, o que seria inócua diante do prazo de carência legal e da possibilidade de cobertura do sinistro após o primeiro biênio da contratação. 



    Por fim, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa [R$ 50.000,00] observou o percentual mínimo legal [art. 85, § 2º, do CPC], o que inviabiliza a redução ou mesmo a utilização do critério da apreciação equitativa [§ 8º do art. 85 do CPC], em se considerando que a atualização do valor da causa não resultará numa quantia exorbitante. Pelo contrário, a remuneração digna do advogado da parte adversa também tem em conta o tempo de tramitação do processo [quase 8 anos até a sentença] e os atos processuais praticados, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em favor do procurador da parte adversa em 2% (dois por cento) [art. 85, §§ 1º e 11, do CPC]” (eDOC 286 – ID: a83e30dc)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro de vida. Morte por suicídio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Inaplicável à espécie a Súmula 105, editada quando o Supremo Tribunal Federal ainda possuía competência para unificar a interpretação da legislação federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1094389 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 27.03.2018 – grifo nosso) 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 955782 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.09.2016 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 286 – ID: a83e30dc, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente